Tribunal: TJBA
Processo: 8009525-08.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009525-08.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUXILIADORA SANTOS DE SALES

Advogado(s)
:
BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT. HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA IRRISÓRIA. MAJORAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente parcial, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50, com correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso e juros moratórios pela SELIC, a contar da citação, além de custas e honorários fixados em 12% sobre o valor da condenação.

2. A parte apelante sustenta que a verba honorária, fixada com base no percentual legal mínimo, resultou em quantia irrisória, devendo ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em razão do baixo valor da condenação, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, em observância aos critérios do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O valor da condenação (R$ 2.362,50) implica verba honorária inferior a R$ 300,00, quantia considerada irrisória diante dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

5. A jurisprudência tem admitido a aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC para majoração equitativa dos honorários quando o percentual mínimo resultar em valor desproporcional ao trabalho do advogado.

6. Presentes os critérios legais, zelo, natureza da causa, trabalho realizado e tempo exigido, impõe-se a fixação da verba honorária em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para majorar os honorários advocatícios para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o valor da condenação for muito baixo e o percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC resultar em quantia irrisória. 2. A fixação equitativa deve observar os critérios legais e valorizar o trabalho do advogado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.550.404/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 04.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.426.986/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.06.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8009525-08.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
MARIA AUXILIADORA SANTOS DE SALES
e como apelada
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator